Tribunal: TJBA
Processo: 8024141-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024141-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILTON RAMOS MAIA

Advogado(s)
:
RENATO GOMES FRANCA JUNIOR

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE IMPUGNANTE. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, do CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial em favor da instituição financeira autora. A demanda teve por base contrato bancário no valor de R$ 36.960,00, a ser pago em 12 parcelas, com inadimplemento a partir de maio de 2020.

2.A decisão recorrida reconheceu a suficiência dos documentos apresentados, afastou a alegação de abusividade dos encargos e entendeu desnecessária a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória; (iii) saber se houve cobrança de encargos abusivos; e (iv) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, cabendo à parte impugnante demonstrar capacidade financeira da parte contrária, o que não ocorreu.

5.Nos termos do art. 700 do CPC, é cabível a ação monitória quando baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. O contrato bancário e a planilha de débito são documentos idôneos para tal finalidade.

6.Inexiste abusividade nos encargos contratuais. O apelante não demonstrou de forma específica quais cláusulas seriam ilegais, limitando-se a alegações genéricas, não comprovadas.

7.O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte." "2. É válido o ajuizamento de ação monitória com base em contrato de empréstimo e planilha de débito." "3. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar a cobrança." "4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 7º, 370, 373 e 700; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 21.02.2013; TJ-SP, Apelação Cível 1008978-34.2022.8.26.0565, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.05.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0164458-62.2018.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8024141-94.2021.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
DILTON RAMOS MAIA
e como
APELADO,
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.